Tribunal: STF
Processo: ARE 1595833
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. DEPÓSITO JUDICIAL. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. VALIDADE DO CONTRATO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais.
2. Autor alegou não ter contratado o empréstimo, apesar do crédito em sua conta e dos descontos em seu benefício previdenciário.
3. Sentença reconheceu a validade do contrato digital, com assinatura eletrônica e reconhecimento facial, e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado por meio digital; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil por suposta fraude ou falha na prestação do serviço bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. Rejeitada a preliminar de preclusão consumativa, por ausência de prejuízo processual e regularidade na fase instrutória.
6. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes.
7. Documentos apresentados pela instituição financeira demonstram a regularidade da contratação, com assinatura eletrônica via reconhecimento facial e crédito do valor na conta do autor.
8. Ausência de indícios de fraude ou falha na prestação do serviço.
9. A restituição posterior do valor pelo autor não descaracteriza a validade do contrato, tampouco configura vício de consentimento.
10. Inexistente o nexo causal entre o serviço prestado e o dano alegado, afastando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor.
11. Manutenção da sentença que reconheceu a validade do contrato e julgou improcedentes os pedidos iniciais.
12. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
13. Agravo interno julgado prejudicado em razão do julgamento do mérito da apelação. IV.
DISPOSITIVO E TESE 
14. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A contratação de empréstimo consignado por meio digital, com assinatura eletrônica via reconhecimento facial, é válida quando comprovada a identidade do contratante e a efetiva disponibilização do valor contratado. 2. A ausência de indícios de fraude ou falha na prestação do serviço afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CPC, arts. 85, §11, 370, 371, 932, III; CDC, arts. 2º, 3º, 14, §3º, 52.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 469.557/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 06.05.2010, DJe 24.05.2010. TJDFT, Acórdão 1994233, 0789844-60.2024.8.07.0016, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1ª Turma Recursal, j. 02.05.2025, DJe 16.05.2025. TJDFT, Acórdão 1748789, 0708210-31.2022.8.07.0010, Rel. Sandra Reves, 7ª Turma Cível, j. 23.08.2023, DJe 05.09.2023. TJDFT, Acórdão 1667285, 0707623-30.2022.8.07.0003, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1ª Turma Cível, j. 01.03.2023, PJe 03.03.2023.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, X, XXXV e LXXIV; e 230, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 
Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:
 
“CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente